Tribunal: CARF
Processo: 12898.000202/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO COTA PATRONAL. REQUISITOS.
Somente fará jus à isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei no 8.212/91 a entidade beneficente de assistência social que atender, cumulativamente, aos requisitos estabelecidos na legislação de regência.
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE. COTA PATRONAL E TERCEIROS. PRESSUPOSTOS MATERIAIS FRUIÇÃO. PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32 de repercussão geral, nos seguintes termos: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. O espaço normativo que subsiste para a lei ordinária diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE-RS 566.622).
ENTIDADE BENEFICENTE. MP 446/2008. CEBAS. RENOVAÇÃO.
A renovação conferida pela MP 446/2008 aos Certificados de Entidade Beneficente de Assistência Social pendentes de julgamento ou de recurso não garante a isenção quando desrespeitados outros requisitos legais.
ENTIDADE BENEFICENTE. ATO CANCELATÓRIO. EFEITOS.
A perda da isenção se dá no momento em que a entidade deixa de respeitar um dos requisitos legais, e não no momento da emissão do ato cancelatório, que tem efeito declaratório.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA.
A solicitação de perícia no processo administrativo fiscal deve observar as exigências do regulamento processual da espécie. Descabe perícia para comprovar fatos cujas provas estão, ou deveriam estar, em poder do recorrente.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. VALORES INDIVIDUALIZADOS. INCIDÊNCIA. PARECER PGFN/CRJ No 2119/2011 APROVADO PELO MINISTRO DA FAZENDA.
Não incide contribuição previdenciária sobre valor pago a título de seguro de vida em grupo, em valores não individualizados, independentemente da existência de convenção ou acordo coletivo de trabalho. Havendo prova nos autos da individualização do montante do prêmio contratado para a cada empregado deve ser mantida a presente autuação.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000202/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.665 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
FUNDAÇAO BENÇAO DO SENHOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE.
ISENÇÃO COTA PATRONAL. REQUISITOS.
Somente fará jus à isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23
da Lei no 8.212/91 a entidade beneficente de assistência social que atender,
cumulativamente, aos requisitos estabelecidos na legislação de regência.
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE. COTA PATRONAL E TERCEIROS.
PRESSUPOSTOS MATERIAIS FRUIÇÃO. PRECEDENTE SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso
Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32
de repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” O
espaço normativo que subsiste para a lei ordinária diz respeito apenas à
definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à
fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621,
bem como no RE-RS 566.622).
ENTIDADE BENEFICENTE. MP 446/2008. CEBAS. RENOVAÇÃO.
A renovação conferida pela MP 446/2008 aos Certificados de Entidade
Beneficente de Assistência Social pendentes de julgamento ou de recurso não
garante a isenção quando desrespeitados outros requisitos legais.
ENTIDADE BENEFICENTE. ATO CANCELATÓRIO. EFEITOS.
A perda da isenção se dá no momento em que a entidade deixa de respeitar um
dos requisitos legais, e não no momento da emissão do ato cancelatório, que
tem efeito declaratório.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA.
A solicitação de perícia no processo administrativo fiscal deve observar as
exigências do regulamento processual da espécie. Descabe perícia para
comprovar fatos cujas provas estão, ou deveriam estar, em poder do recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000202/2008-49
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.665 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000202/2008-49

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA COLETIVO.
VALORES INDIVIDUALIZADOS. INCIDÊNCIA. PARECER PGFN/CRJ
No 2119/2011 APROVADO PELO MINISTRO DA FAZENDA.
Não incide contribuição previdenciária sobre valor pago a título de seguro de
vida em grupo, em valores não individualizados, independentemente da
existência de convenção ou acordo coletivo de trabalho. Havendo prova nos
autos da individualização do montante do prêmio contratado para a cada
empregado deve ser mantida a presente autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
rejeitar o pedido de perícia. No mérito, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso. Vencido conselheiro Wesley Rocha que deu provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 215/221) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 14a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 407/445), que julgou parcialmente
procedente a impugnação contra o Auto de Infração –Debcad no 37.208.354-4 (e-fls. 2/84),
conforme ementa a seguir:
Assumo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
ENTIDADE BENEFICENTE. MP 446/2008. CEBAS. RENOVAÇÃO. ISENÇÃO.
REQUISITOS. CUMULATIVIDADE. ATO CANCELATÓRIO. EFEITOS. SEGURO
DE VIDA EM GRUPO. INCIDÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
1. Somente fará jus a isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei
n° 8.212/91 a entidade beneficente de assistência social que atender, cumulativamente,
aos requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.665 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000202/2008-49

2. A perda da isenção se da no momento em que a entidade deixa de respeitar um dos
requisitos legais, e não no momento da emissão do ato cancelatório, que tem efeito
declaratório.
3. A não incidência de contribuições sobre os valores pagos a titulo de seguro de vida
em grupo ocorre apenas quando observadas as disposições do art. 214 §9°, inciso XXV
do RPS.
4. O lançamento por homologação, nos termos do artigo 150 do Código Tributário
Nacional - CTN, ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa e opera-
se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim
exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
5. O artigo 150, ss. 4 0, do CTN estabelece prazo de cinco anos, a contar do fato
gerador, para a homologação do crédito, transcorrido o prazo sem manifestação do
Fisco ocorre a homologação tácita, tornando-se definitivo o pagamento efetuado pelo
contribuinte e extinto o crédito tributário.
Lançamento Procedente em Parte
O lançamento diz respeito a contribuições devidas à Seguridade Social relativas à
parte da empresa e financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, incidentes
sobre as remunerações pagas a titulo de seguro de vida em grupo aos segurados empregados, no
período de 01/2003 a 12/2006.
Por bem descreverem os fatos e as razões de impugnação, adoto o relatório do
acórdão recorrido, que copio a seguir:
DA AUTUAÇÃO
1. O presente lançamento refere-se a contribuições devidas A Seguridade Social
relativas A parte da empresa e financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho - GILRAT, incidentes sobre as remunerações pagas a titulo de seguro de vida
em grupo aos segurados empregados, no período de 01/2003 a 12/2006.
2. Esclarece o relatório fiscal, As fls. 43 a 46, que o sujeito passivo usufruiu da isenção
de contribuições previdenciárias desde Fev/2001. Todavia, em 21/03/2005 fora emitido
Ato Cancelatório de no 001/2005 com efeitos retroativos a 18/04/2001.
3. Informa, ainda, que da emissão do Ato Cancelatório houve recurso indeferido no
mérito pela Lta Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social -
CRPS em acórdão (538/2006) exarado em 29/03/2006.
4. Acrescenta, que deste acórdão, a Fundação solicitou pedido de revisão, inicialmente
gozando de efeito suspensivo, mas que, em 09/05/2008 foi rejeitado o pedido. Tal fato
culminou com a confirmação da condição de empresa não isenta, com a respectiva
obrigação de recolher as contribuições previstas no Art. 22 da Lei 8.212/91.
5. No que tange ao fato gerador, afirma que houve pagamento de seguro de vida em
grupo para os segurados empregados e que tais pagamentos foram considerados salário
de contribuição pela fiscalização, em função de terem sido feitos em desacordo com a
legislação que versa sobre o assunto. Mais especificamente, cita a ausência de acordo ou
convenção coletiva de trabalho que contemplasse tal beneficio e, desta forma, haveria
violação ao art. 214 §9°, XXV do RPS (as convenções coletivas são apresentadas As fls.
103 a 107).
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.665 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000202/2008-49

6. Revela que os valores foram identificados através do exame de livros diários e
encontram-se lançados na conta 0161-9 - Seguros (juntando cópias is fls. 62 a 102).
7. Expõe que os valores objeto do levantamento não foram corretamente declarados em
GFIP, razão pela qual não houve a redução de multa prevista no §4° do art. 35 da Lei
8.212/91.
8. Discrimina outros documentos componentes do auto de infração, lista os demais
lançamentos efetuados durante a ação fiscal e acrescenta informações correlatas a
auditoria realizada.
DA IMPUGNAÇÃO
9. O Autuado foi intimado por via postal em 31/12/2008, conforme se pode verificar A
fl. 116, tendo ingressado com defesa juntada As fls. 119 a 188, protocolada em
30/01/2009. Houve aditamento As fls. 190 a 198 apresentado em razão de
documentação superveniente.
10. A peça impugnatória concentra-se nas fls. 119 a 140, tendo sido assinada por
advogado. Junta-se procuração A fls. 143.
11. Argumenta, inicialmente, que uma parcela do crédito constituído está fulminado
pela decadência, devendo-se remover qualquer montante levantado em competência
anterior a 31/12/2003. Para chegar a esta interpretação, toma por base a aplicação do
CTN em seu art. 150 §4°, defendendo não ser admissivel a contagem da decadência nos
termos do art. 173 do mesmo diploma.
12. Afirma que a edição e vigência da MP 446 de 07/11/2008 renovou todos os
certificados junto ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e isso garantiria
a continuidade da isenção da Fundação.
13. Insurge-se contra o decisum proferido pelo CRPS, afirmando que houve equivoco
no julgamento atinente ao ato cancelatório, especialmente porque a base de sustentação
do ato se fundou nos incisos III, IV e V do art. 55 da Lei 8.212/91, e:
13.1. o inciso III foi julgado inconstitucional pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, o
que desqualifica qualquer sustentáculo que de suporte a tese avençada pelo CRPS;
13.2. a redação original do inciso III abraça as atividades da Fundação, especialmente
porque, na redação anterior, não é exigida exclusividade da assistência social a pessoas
carentes;
13.3. a instituição aplicou o percentual mínimo de 20% de sua receita bruta em
gratuidades;
13.4. o ato cancelatório seria afastado em razão da MPV 446/2008, que, por força dos
arts. 37 e 39, leva a validade da certificação originária a alcançar todo o lapso
compreendido pelos lançamentos, estendendo-se até dezembro de 2010;
13.5. seria inadmissível a configuração do desrespeito aos incisos IV e V por força de
uma aferição indireta.
14. Defende que o ato cancelatório não poderia ter efeitos retroativos, posto que o ato de
concessão é tido como um ato constitutivo positivo, e, assim, até que ocorra o
cancelamento, os efeitos do ato concedente devem ser preservados.
15. Solicita compensação dos créditos oriundos no art. 30 § 1 ° da Lei 8.212/91,
planilhados no anexo As fls.157 a 174.
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.665 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000202/2008-49

16. Insurge-se contra a incidência de contribuições sobre os valores pagos a titulo de
seguro de vida em grupo, dispondo que:
16.1. o art. 458 §2° inciso V da CLT, na redação dada pela Lei 10.243/2001 afasta a
natureza salarial do seguro de vida em grupo;
16.2. a novação imprimida pela Lei 9.528/1997 A alínea "p" do § 9° do art. 28 da Lei
8.212/91 garante o afastamento dessa rubrica da base de cálculo da contribuição
previdenciária.
16.3. o pagamento de tal verba executado de forma geral, para todos os empregados,
não pode ser considerado beneficio ao empregado, mas uma espécie de garantia familiar
em caso de falecimento.
17. Junta jurisprudência do STJ no sentido da não incidência de contribuição social
sobre os valores pagos a titulo de seguro de vida em grupo e um acórdão do conselho de
contribuintes afastando a incidência no caso de pagamento de tal rubrica com a
observância das exigências da legislação tributária.
18. Em aditamento à defesa, junta decisão do Ministério da Justiça revelando o
arquivamento da Representação Administrativa e manutenção do titulo de Utilidade
Pública Federal da impugnante.
19. É o relatório.
A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente a impugnação,
pois reconheceu a decadência das competências 01/2003 a 11/2003 (inclusive), pelo critério do
artigo 150 § 4° do CTN.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/05/2010 (e-fl.471), o
contribuinte interpôs em 21/05/2010 recurso voluntário (e-fls. 475/533), no qual reitera as
alegações de impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.665 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000202/2008-49

Mérito
O lançamento refere-se a contribuições devidas à Seguridade Social relativas à
parte da empresa e GILRAT, incidentes sobre as remunerações pagas a titulo de seguro de vida
em grupo aos segurados empregados, no período de 01/2003 a 12/2006.
Isenção de Contribuições
Conforme noticiado no relatório, o sujeito passivo usufruia da isenção de
contribuições previdenciárias desde 02/2001, mas perdeu o seu direito em razão da emissão do
Ato Cancelatório n° 001/2005 com efeitos retroativos a 18/04/2001.
Da emissão do Ato Cancelatório houve recurso indeferido no mérito pela 4a
Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS, por meio do
acórdão 538/2006, exarado em 29/03/2006 com a seguinte conclusão:
CONSIDERANDO tudo que dos autos consta;
Voto no sentido de CONHECER do recurso, para no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO e manter o Ato Cancelatório emitido pelo descumprimento dos
incisos lll, IV e V do art. 55 da Lei n° 8.212/91, que declarou cancelada a isenção
concedida à recorrente a partir de 18/04/2001; (grifei)
Deste acórdão, a Fundação solicitou pedido de revisão, inicialmente gozando de
efeito suspensivo. Em 09/05/2008 o pedido foi rejeitado culminando com a confirmação da
condição de empresa não isenta, do que decorreu a respectiva obrigação de recolher as
contribuições previstas no Art. 22 da Lei 8.212/91, que foram lançadas no presente auto de
infração.
O recorrente sustenta que a edição e vigência da MP 446 de 07/11/2008 renovou
todos os certificados junto ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e isso garantiria
a continuidade da isenção da Fundação.
Afirma que houve equívoco no julgamento atinente ao ato cancelatório,
especialmente porque a base de sustentação do ato se fundou nos incisos III, IV e V do art. 55 da
Lei 8.212/91, e que o inciso III foi julgado inconstitucional pelo STF, o que desqualifica
qualquer sustentáculo que dê suporte a tese avençada pelo CRPS.
Traz alegações relativas ao descumprimento dos incisos III, IV e V para refutar os
fundamentos ato cancelatório de isenção. Defende que o ato cancelatório não poderia ter efeitos
retroativos, posto que o ato de concessão é tido como um ato constitutivo positivo.
Pois bem, a isenção de contribuições para a seguridade social das entidades
beneficentes de assistência social está prevista no artigo 195, § 7o da CF/88:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(...)
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.665 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000202/2008-49

§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
O artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991, por seu turno, vigente à época dos fatos em
análise, estabelecia que:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I – seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II – seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
(Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996).
II – seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
III – promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
IV – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V – aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades. (Redação dada pela Lei
no 9.528, de 10.12.97).
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo
personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da
isenção.
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a prestação
gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar. (Incluído pela Lei no 9.732, de
1998).
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS cancelará a isenção se verificado o
descumprimento do disposto neste artigo. (Incluído pela Lei no 9.732, de 1998).
§ 5o Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste artigo, a
oferta e a efetiva prestação de serviços de pelo menos sessenta por cento ao Sistema
Único de Saúde, nos termos do regulamento. (Incluído pela Lei no 9.732, de 1998).
§ 6o A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição necessária
ao deferimento e à manutenção da isenção de que trata este artigo, em observância ao
disposto no § 3o do art. 195 da Constituição. (Incluído pela Medida Provisória no 2.187-
13, de 2001).
Depreende-se do referido artigo que, para fazer jus à isenção das contribuições de
que tratam os artigos 22 e 23 da referida lei, a entidade beneficente de assistência social deve
atender aos requisitos supracitados cumulativamente.
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.665 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000202/2008-49

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso
Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32 de repercussão
geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
De acordo com o decidido pelo STF, o espaço normativo que subsiste para a lei
ordinária diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à
certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, conforme se depreende da leitura das
ementas a seguir:
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR.
Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de
imunidade faz-se mediante lei complementar. (RE 566622, Relator(a): MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-
2017)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o
art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas
pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. 3.
Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
(RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA
WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe114
DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)
Ao julgar os Embargos de Declaração no RE 566.622/RS, a relatora do Acórdão,
Ministra Rosa Weber, assim explicitou a contradição a ser afastada:
E a contradição entre as teses não se limita ao campo teórico, mas antes se traduz em
incerteza que se espraia para o campo normativo. É que, a prevalecer a tese
consignada no voto condutor do julgamento do RE 566.622, deve ser reconhecida a
declaração incidental da inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei no
8.212/1991, inclusive em sua redação originária, cabendo ao art. 14 do CTN a
regência da espécie.
A prevalecer, a seu turno, o voto condutor das ADIs, do Ministro Teori Zavascki,
deve ser reconhecida a declaração de inconstitucionalidade apenas do inciso III e
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.665 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000202/2008-49

dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212/1991, acrescidos pela Lei no 9.732/1998,
permanecendo constitucionalmente hígido o restante do dispositivo, em particular o
seu inciso II, que, objeto das ADIs 2228 e 2621, teve a pecha de inconstitucional
expressamente afastada, conforme o julgamento das ADIs, tanto em relação à sua
redação originária quanto em relação às redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. (grifei)
Há que ora definir, pelo menos, qual é a norma incidente à espécie, à luz do
enquadramento constitucional: se o art. 14 do CTN ou o art. 55 da Lei no 8.212/1991 (à
exceção do seu inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o, acrescidos pela Lei no 9.732/1998,
declarados inconstitucionais nas ações objetivas). Num caso, o CEBAS (Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social) foi declarado constitucional e no outro foi
declarado inconstitucional.
Outro aspecto a ser enfrentado é o fato de que, tal como redigida, a tese de repercussão
geral aprovada nos autos do RE 566.622 sugere a inexistência de qualquer espaço
normativo que pudesse ser integrado por legislação ordinária, o que, na minha
leitura, não é o que deflui do cômputo dos votos proferidos. (grifei)
Diante dessa contradição, a relatora, Ministra Rosa Weber, adota o voto condutor
das ADIs, do Ministro Teori Zavascki, para assentar com base nele a nova formulação à tese de
repercussão geral, e, a seguir concluir, transcrevo:
Neste ponto, tendo em vista a ambiguidade da sua redação, sugiro nova formulação que
melhor espelhe, com a devida vênia, o quanto decidido por este Colegiado, com base no
voto condutor do saudoso Ministro Teori Zavascki:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
Tal formulação vai ao encontro de recente decisão unânime deste Colegiado ao
julgamento da ADI 1802/DF (...)
Conclusão
I. Embargos de declaração nas ADIs acolhidos em parte, sem efeito modificativo, para:
(i) sanando erro material, excluir das ementas das ADIs 2028 e 2036 a expressão “ao
inaugurar a divergência”, tendo em vista que o julgamento dessas duas ações se deu por
unanimidade; e (ii) prestar esclarecimentos, nos termos da fundamentação.
II. Embargos de declaração no RE 566.622 acolhidos em parte para, sanando os vícios
identificados:
(i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original
e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001; e
(ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema no 32 da repercussão
geral a seguinte formulação: “A lei complementar é forma exigível para a definição do
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art.
195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem
por elas observadas.”
É como voto.
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.665 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000202/2008-49

Assim, ao reformular a tese relativa ao tema n° 32 de repercussão geral com base
no voto condutor das ADIs, a Ministra Rosa Weber acolheu a tese do Ministro Teori Zavascki
nas ADIs de haver inconstitucionalidade formal apenas do inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o do
art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, permanecendo
hígido, sob o enfoque da constitucionalidade formal, o restante do dispositivo.

Desta forma, tem-se que as “contrapartidas” que são exigidas por Lei
Complementar, tal como decidiu o STF e atendendo o enunciado do art. 195, § 7o, da CF/88,
estão justamente previstas no art. 14 do Código Tributário (destaques meus):
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente,
os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata
este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.
Acrescento que a Procuradoria da Fazenda Nacional ao analisar o julgamento
conjunto do Recurso Extraordinário no 566.622/RS (tema no 32) e das ADIs no 2.028, 2.036,
2.228 e 2.621, com o escopo de identificação do conteúdo e dos limites de aplicação da tese
jurídica acolhida pelo STF, expediu a Nota SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME
traz as seguintes conclusões:
62. Aplicando-se os fundamentos determinantes extraídos desses julgados, chega-se às
seguintes conclusões:
a) Enquadram-se nessa categoria de matéria meramente procedimental passível de
previsão em lei ordinária, segundo o STF: (a.1) o reconhecimento da entidade como
sendo de utilidade pública pelos entes (art. 55, I, da Lei no 8.212, de 1991); (a.2) o
estabelecimento de procedimentos pelo órgão competente (CNAS) para a concessão de
registro e para a certificação[20] - Cebas (art. 55, II, da Lei 8.212, de 1991, na sua
redação original e em suas sucessivas reedições c/c o art. 18, III e IV da Lei 8.742, de
1993, na redação original e na redação dada pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-
13, de 2001; (a.3) a escolha técnico-política sobre o órgão que deve fiscalizar o
cumprimento da lei tributária referente à imunidade; (a.4) a exigência de inscrição da
entidade em órgão competente (art. 9o, §3o, da Lei no 8.742, de 1993, na redação
original e na redação dada pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-13/2001); (a.5) a
determinação de não percepção de remuneração e de vantagens ou benefícios pelos
administradores, sócios, instituidores ou benfeitores da entidade (art. 55, IV, da Lei no
8.212, de 1991); e (a.6) a exigência de aplicação integral de eventual resultado
operacional na promoção dos objetivos institucionais da entidade (art. 55, V, da Lei no
8.212, de 1991)[21]; (grifei)
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.665 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000202/2008-49

b) A delimitação do campo semântico “do modo beneficente de assistência social”,
sujeita-se à regra de reserva de lei complementar, consoante o disposto no art. 146,
II, da Carta Política;
c) A exigência de gratuidade total ou parcial na prestação dos serviços sociais é um
elemento caracterizador do modo beneficente de atuação, de modo que atrai a regência
de lei complementar. Citam-se, a título de exemplo, a concessão de bolsas de estudo e a
oferta de leitos para o SUS;
d) Consequentemente, todas as outras previsões de contrapartidas a serem observadas
pelas entidades também demandam a edição de lei complementar, em atenção à norma
do art. 146, II, da CF; e
e) Por derradeiro, os arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732, de 1998[22], também foram
declarados formalmente nulos pela Corte, demonstrando que (e.1) a estipulação de um
marco temporal para as condicionantes exigidas para a fruição da imunidade e (e.2) o
cancelamento da imunidade aos que descumprirem os requisitos restringem a extensão
da imunidade e requerem regulamentação por lei complementar.
Conclusões e encaminhamentos
69. Já no que toca aos termos do §1o do art. 3o da referida Portaria, informamos que não
houve no RE 566.622/RS qualquer modulação dos efeitos da decisão. Ante o exposto,
propõe-se a inclusão do tema objeto da presente Nota Explicativa na lista de dispensa de
contestação e recursos desta Procuradoria-Geral, com fulcro no art. 19, VI, “a”, da Lei
no 10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos
seguintes:
1.23. Imunidades
h) Imunidade das entidades beneficentes de assistência social de que trata o art. 195,
§7o, da CF. Constitucionalidade formal da Lei no 8.212, de 1991. Resumo: O STF, no
julgamento do tema 32 de repercussão geral, firmou a tese de que “A lei
complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §7o da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas
por elas”. Em razão disso, há espaço de conformação para o legislador ordinário
disciplinar os aspectos procedimentais, consistentes na certificação, fiscalização e
no controle administrativo, das entidades beneficentes de assistência social.
Observação 1. A tese firmada no tema 32 encontra-se em conformidade com o que
restou decidido pela Corte nas ADIs no 2.028, no 2.036, no 2.228 e no 2.621, convertidas
em ADPFs ao longo do julgamento, de modo que todos os incisos do art. 55, da Lei no
8.212, de 1991, com exceção do inciso III, foram considerados formalmente
constitucionais pelo STF. (grifei)
Observação 2. A validade da Lei no 12.101, de 2009, não foi apreciada em nenhum
desses julgamentos. Decerto, esse diploma será avaliado no julgamento das ADIs no
4480 e no 4891. A primeira ação já foi julgada. No entanto, como o pedido de
modulação temporal prospectiva do julgado, postulado nos embargos de declaração
opostos pela União contra o seu mérito, ainda não foi examinado, é incabível por ora
autorizar a dispensa de impugnação judicial no trato da matéria, assunto que será melhor
explorado em parecer próprio. Os demais preceptivos dessa lei serão examinados pelo
STF na ADI no 4891. (grifei)
Precedentes: RE no 566.622/RS (tema 32 de repercussão geral) e as ADIs no 2.028, no
2.036, no 2.228 e no 2.621, convertidas em ADPFs ao longo do julgamento.
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.665 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000202/2008-49

A Nota SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME foi aprovada pela
Procuradora-Geral Adjunta de Consultoria e Estratégia da Representação Judicial e encaminhada
à Secretaria da Receita Federal do Brasil e divulgada às unidades da PGFN1. Consulta ao site do
CARF na internet (PÁGINA INICIAL > JURISPRUDÊNCIA > TRIBUNAIS SUPERIORES >
REPERCUSSÃO GERAL) revela as delimitações das matérias julgadas em sede de repercussão
geral conforme Notas Explicativas da PGFN, dentre elas constando referência expressa à Nota
SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME2.
Em sessão plenária de 11/10/2021 foram julgados os Embargos de Declaração nos
Embargos de Declaração no RE566.622, que foram acolhidos sem efeitos infringentes apenas
para prestar esclarecimentos, nos termos do voto da Relatora.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA No 32. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFINIÇÃO
DO MODO BENEFICENTE. INSTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDAS. RESERVA
DE LEI COMPLEMENTAR. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
EFEITO SUSPESINVO. HIPÓTESE LEGAL AUTORIZADORA. AUSÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
PARA
PRESTAR
ESCLARECIMENTOS.
1. Esta Suprema Corte, ao fixar a tese do Tema no 32 da Repercussão Geral (“A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”), prestou,
de forma exaustiva, a jurisdição, encerrando a controvérsia adstrita ao alcance do art.
195, § 7o, da Constituição Federal.
2. Ausência de contradição, omissão, obscuridade e erro material justificadores da
oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para prestar
esclarecimentos.
(...)
VOTO
A Senhora Ministra Rosa Weber (Relatora): 1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos,
passo à análise do mérito dos embargos de declaração.
O acórdão embargado está assim ementado:
(...)
2. Acerca da afirmação da embargante de que os declaratórios, em relação à tese
formulada, teriam sido “supostamente” acolhidos “sem efeito modificativo”, anoto não
emprestado tal efeito apenas quanto ao erro material detectado - devidamente sanado
para “excluir das ementas das ADIs 2028 e 2036 a expressão ‘ao inaugurar a
divergência’, tendo em vista que o julgamento dessas duas ações se deu por
unanimidade” -, e no ponto em que prestados meros esclarecimentos. Entretanto, e ao
contrário do que ventilado na minuta dos declaratórios, no que tange ao tema da reserva
de lei complementar, cujos vícios identificados conduziram ao acolhimento parcial dos
embargos de declaração, operou-se a necessária concessão de efeitos infringentes, nos
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.665 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000202/2008-49

explícitos termos da ementa do acórdão, transcrita acima, dos fundamentos e conclusão
do voto por mim proferido, verbis:
“Conclusão
I. Embargos de declaração nas ADIs acolhidos em parte, sem efeito modificativo, para:
(i) sanando erro material, excluir das ementas das ADIs 2028 e 2036 a expressão ‘ao
inaugurar a divergência’, tendo em vista que o julgamento dessas duas ações se deu por
unanimidade; e
(ii) prestar esclarecimentos, nos termos da fundamentação.
II. Embargos de declaração no RE 566.622 acolhidos em parte para, sanando os vícios
identificados:
(i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original
e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001; e
(ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema no 32 da repercussão
geral a seguinte formulação:
‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas’ [...]”
(destaquei).
3. Observada a teleologia com que admitidos e acolhidos parcialmente os primevos
declaratórios – solver contradição entre teses jurídicas consagradas no bojo das ações
objetivas ADI 2.028, ADI 2.036, ADI 2.621 e ADI 2.228 e do recurso extraordinário
em epígrafe -, o que resultou na adequação do Tema no 32 da Repercussão Geral, não há
falar em omissão ou obscuridade no julgado, sob a alegação de que deveria constar “do
acórdão embargado, que somente as contrapartidas previstas no art. 14 do CTN podem
ser exigidas como condição para a fruição da imunidade”, a “natureza jurídica das
‘certificações’”, assim como o tempo e o modo para que as entidades, no âmbito dos
procedimentos judiciais ou administrativos em curso, “comprovem o preenchimento dos
requisitos previstos no art. 14 do CTN”.
4. Conferida ao Tema no 32 da RG a tese de que “A lei complementar é forma exigível
para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas”, de rigor reconhecer que esta Suprema
Corte prestou, de forma exaustiva, a jurisdição no aspecto, encerrando a controvérsia
constitucional adstrita ao alcance do art. 195, § 7o, da Constituição Federal.
5. Decidido o mérito do recurso, com a fixação da tese da repercussão geral, tem-se por
sedimentado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no tema, a afastar a
viabilidade da atribuição do excepcional efeito suspensivo de que trata o § 1o do art.
1.026 do CPC (“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo
e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão
monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se
demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a
fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”).
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas
para prestar esclarecimentos.
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.665 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000202/2008-49

É como voto.

Pela análise dos autos é inequívoca a conclusão de que a autuação decorre de
descumprimento de preceitos vigentes, considerados indispensáveis para fazer jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991.
Conforme restou demonstrado no julgamento do recurso indeferido pela 4a
Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS, em acórdão
538/2006 exarado em 29/03/2006 (e-fls. 271/275), a fundação descumpriu os requisitos previstos
nos incisos III, IV e V do art. 55 da Lei 8.212/91.
Embora o recorrente argumente que a MP 446/2008 renovou todos os certificados
junto ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), há necessidade de cumulação dos
requisitos para obtenção do benefício da isenção previstos art. 55 da Lei 8.212/91. Portanto, não
há como acolher o argumento de que a simples edição da MP 446/2008 seria motivo suficiente
para manter a autuada como entidade isenta e, via de consequência, levar o presente auto de
infração à improcedência.
Quanto à questão adiro os fundamentos do acórdão recorrido, que transcrevo a
seguir:
Dos Reflexos da MP 446/2008 na Isenção
19. Inicialmente, há de se observar que os artigos 37 e 39 da MP 446/2008 (já rejeitada
pela Câmara dos Deputados) de fato traziam o aspecto da renovação dos Certificados de
Entidade Benefieente de Assistência Social pendentes de julgamento ou de recurso:
Art. 37. Os pedidos de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social protocolizados, que ainda não tenham sido objeto de julgamento por parte do
CNAS até a data de publicação desta Medida Provisória, consideram-se deferidas.
Art. 39. Os pedidos de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social indeferidos pelo CNAS, que sejam objeto de pedido de reconsideração ou de
recurso pendentes de julgamento até a data de publicação desta Medida Provisória,
consideram-se deferidos.
20. Todavia, urge ressaltar que o aludido certificado apenas representa um dos
requisitos para a concessão da isenção das contribuições previstas no arts. 22 e 23
da Lei 8.212/91, e esse entendimento é decorrência imediata da leitura tanto do art. 55
da mesma lei, quanto do art. 28 da rejeitada MP 446/2008.
Lei 8.212/91 - Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta
Lei a entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II -seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos;
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.665 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000202/2008-49

III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou beneficios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
21. A necessidade de cumulação dos requisitos para a obtenção do beneficio da isenção
não é entendimento sufragado apenas na esfera administrativa. O próprio STJ, com o
intuito de pacificar a matéria, editou a Súmula 352:
Súmula 352. A obtençao ou a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (Cebas) não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais
supervenientes.
22. Dessa forma, se o único requisito pendente para a impugnante gozar da isenção
fosse a renovação do certificado, poder-se-ia até levar adiante a sua argumentação no
sentido de que a MP 446/2008 lhe garantiria a isenção, porém, o caso sob análise
desenha-se de forma distinta, e os autos comprovam que a emissão do Ato
Cancelatório (que declarou o término da isenção obtida pela entidade) se atém a
outras razões. Razões, ressalte-se, sabidas pela Fundação, vez que em sua própria
defesa vem argui-las.
23. Diante dessa realidade, não há como acolher o argumento de que a simples edição
da MP 446/2008 seria motivo suficiente para manter a autuada como entidade isenta e,
via de conseqüência, levar o presente auto de infração à improcedência.
Quanto às alegações referentes ao descumprimento dos incisos III, IV e V do art.
55 da Lei 8.212/91, estas já foram devidamente enfrentadas no acórdão 538/2006 da 4a Câmara
de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social, que teve trânsito em julgado
administrativo pelo indeferimento do pedido de revisão em 09/05/2008.
Naquela ocasião foi observado o devido processo administrativo e foi
oportunizada a ampla defesa ao recorrente. Diferentemente do alegado, não identifico qualquer
irregularidade no acórdão 538/2006, ao qual adiro em substância.
Acrescento que, conforme descrito no corpo do voto, não há como aplicar a tese
do RE 566.622 para afastar a aplicação do inciso IV e V do art. 55 da Lei 8.212/91, eis que estes
incisos não foram declarados inconstitucionais e correspondem às contrapartidas previstas nos
incisos I e II do art. 14 do CTN.
No tocante aos efeitos do Ato Cancelatório de n° 001/2005, ratifico os
fundamentos do acórdão recorrido, que transcrevo a seguir:
Dos Efeitos do Ato Cancelatório
30. Também compõe o rol de argumentos da impugnante a questão referente à natureza
do ato cancelatório, onde defende que o mesmo não poderia ter efeitos retroativos.
31. Tal argumento não prospera diante das imposições legais para o gozo da isenção,
posto que a letra da Lei 8.212/91 é clara no caput do art. 55, quando afirrna ser
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.665 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000202/2008-49

necessário que a entidade beneficente “atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente: (...)
32. Observe-se que o desrespeito a qualquer dos requisitos enumerados pelo
legislador já desencadeia a cancelamento da isenção, fato esse que confere
natureza meramente declaratória ao ato cancelatório emitido pela administração,
visando, por certo, a segurança juridica, além de oportunizar defesa a favor da entidade
beneficente; tudo, aliás, como rigorosamente ocorrera no caso concreto que envolveu a
impugnante.
33. Cite-se o art. 305 §6° da IN 03/2005, que positiva a interpretação correta a ser dada
ao dispositivo legal (ressaltando que o art. 299 mencionado no trecho abaixo da IN
reproduz as exigências para o gozo da isenção):
Art. 305. (...) § 6” A entidade perderá o direito de gozar da isenção das contribuições
sociais a partir da data em que deixar de cumprir os requisitos contidos no art. 299,
devendo essa data constar do Ato Cancelatório de Isenção.
34. Outrossim, pela natureza declaratória do ato cancelatório e pelas disposições legais
cogentes, resta claro que o momento da perda da isenção é o momento em que a
entidade deixa de respeitar um dos requisitos legais, e não o momento da emissão
do ato cancelatório, que traz em seu texto a data da ocorrência da perda da isenção não
com o cunho de retroatividade, mas como forma de especificar o ocorrido em seu
aspecto temporal, e, conseqüentemente, oportunizar amplo direito de defesa para a
empresa. (grifei)
35. A própria redação dada à Súmula 352 do STJ, já transcrita neste Voto, numa leitura
atenta, oferece os meios adequados de interpretação para o termo a quo da perda da
isenção pela entidade que desrespeita algum dos requisitos legais, quando se utiliza da
expressão “supervenientes”. A contrário senso, quando desrespeitado algum requisito,
será a partir desse momento interrompida a isenção.
Em relação ao título de Utilidade Pública Federal apresentado no aditamento à
impugnação, este não tem o condão de conferir a isenção à entidade por si só. Consoante já
explanado no voto, para fazer jus à isenção das contribuições previstas no arts. 22 e 23 da Lei
8.212/91, o recorrente deveria preencher os requisitos do art. 55 da Lei 8.212/91 de forma
cumulativa.
A manutenção do título de Utilidade Pública Federal comprova apenas o requisito
previsto no inciso I do art. 55 da Lei 8.212/91, mas não confere o direito a isenção, uma vez que
restou provado nos autos o descumprimento dos incisos III, IV e V do art. 55 da Lei 8.212/91,
por meio do Ato Cancelatório de n° 001/2005.
Quanto ao pedido de compensação referente aos recolhimentos oriundos das
retenções sofridas, verifica-se no relatório fiscal, no relatório de apropriação dos documentos
apresentados às fls. 28 a 38, e na planilha anexada às fls. 48 a 60 que tais créditos já foram
considerados pela auditoria.
3.2. Do valor devido foram deduzidos os valores destacados nas Notas Fiscais de
Serviços, relativos à contribuição de 11%, emitidas pela Fundação para os seus
tomadores de serviços. Tais valores foram apropriados através de um documento
denomina o Destaque em Nota Fiscal”, no qual foram consignados o valor total da
retenção por competência.
3.3. Foi anexado a este relatório documento intitulado PLANILHA I, na qual estão
discriminadas as Notas Fiscais por empresa contratante, número, valor total, valor de
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-009.665 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000202/2008-49

retenção e data de emissão. O total da retenção em cada competência corresponde aos
valores lançados mensalmente no documento “DNF". Foram relacionadas apenas as
Notas Fiscais de Serviços apresentadas à fiscalização, independentemente de ter havido
ou não o recolhimento correspondente por parte da tomadora.
3.4. Nas competências 01/2004, 01/2005 e 01/2006, foi criado um documento intitulado
"CRED", no qual foram apropriados valores retidos nas competências 12/2003, 12/2004
e 12/2005; uma vez que o total da retenção naqueles meses não eram suficientes , para
abater o valor retido da contribuição dos segurados. Como havia sobra de valores nas
competências anteriores, a empresa vinha declarando em GFIP a utilização dos mesmos,
para fim de compensação com o valor devido da contribuição de segurados. Tal critério
foi aproveitado pela fiscalização que deduziu das competências 12 dos anos anteriores o
valor necessário para a quitação da contribuição dos segurados empregados. Tendo em
vista este ajuste, nessas competências o valor lançado em "DNF" encontra-se diferente
do valor, do destaque totalizado na PLANILHA I.
3.5. A apropriação dos créditos do contribuinte encontra-se detalhada nos documentos
intitulados Relatório de Documentos Apresentados - RDA e Relatório de Apropriação
de Documentos Apresentados - RADA.
A planilha anexada pela recorrente às fls. 157 à 174 guarda relação com o apurado
pela fiscalização, portanto não há o que prover em relação ao pedido de compensação.
Rejeito o pedido de perícia, pois o exame dos documentos relativos à
compensação não demanda conhecimentos técnicos especializados. A realização da perícia não
se justifica quando as provas constantes do processo, podem ser satisfatoriamente compreendidas
pela autoridade julgadora.
Além disso, o reconhecimento do pedido de perícia está condicionado à indicação
dos quesitos desejados e o nome, o endereço e a qualificação profissional do perito, conforme
estipulam o inc. IV e § 1°, do artigo 16, do Decreto 70.235/72, o que não se verifica no caso dos
autos.
Seguro de Vida em Grupo
Conforme narrado no Relatório Fiscal, o lançamento do débito fiscal se deu por
falta de recolhimento das contribuições sociais, a cargo da empresa, incidentes sobre a verba
“seguro de vida” paga em desconformidade com a legislação pelo empregador aos segurados
empregados.
2.1. O presente lançamento tem por fato gerador o pagamento de seguro de vida para os
empregados, considerados como salário de contribuição pela fiscalização, tendo em
vista que foram pagos em desacordo com a legislação que versa sobre o assunto.
2.2. Nos termos do Art. 214, §9 9, XXV, do RPS, com a redação dada pelo Decreto no.
3.265, de 29/11/99, o valor pago pela pessoa jurídica relativo a prêmio de seguro de
vida em grupo não Integra o salário de contribuição, desde que previsto em acordo ou
convenção coletiva de trabalho e disponível a totalidade de seus empregados e
dirigentes. Os acordos e convenções coletivas apresentados não contemplam este
beneficio.
2.3. Os valores pagos a esse titulo foram identificados através do exame dos Livros
Diário nos 18, 19, 20, 21 e 22 e encontram-se lançados a débito na seguinte conta: 0161-
9 - Seguros.
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-009.665 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000202/2008-49

No caso que se cuida, a Fiscalização assinalou que o seguro de vida em grupo não
está previsto nos acordos e convenções coletivas de trabalho, sendo o pagamento desse benefício
parcela a integrante do salário-de-contribuição para fins de incidência da contribuição
previdenciária.
O recorrente insurge-se contra a incidência de contribuições sobre os valores
pagos a titulo de seguro de vida em grupo, dispondo que o art. 458 §2° inciso V da CLT, na
redação dada pela Lei 10.243/2001 afasta a natureza salarial do seguro de vida em grupo.
Defende que a novação imprimida pela Lei 9.528/1997 A alínea "p" do § 9° do
art. 28 da Lei 8.212/91 garante o afastamento dessa rubrica da base de cálculo da contribuição
previdenciária e que o pagamento de tal verba executado de forma geral, para todos os
empregados, não pode ser considerado beneficio ao empregado, mas uma espécie de garantia
familiar em caso de falecimento.
Todavia, a constatação acima não merece maiores digressões, tendo em vista a
existência do Parecer PGFN/CRJ n° 2.119/11. Quanto a essa matéria, a Procuradoria da Fazenda
Nacional emitiu o referido parecer, que tem a seguinte ementa:
Contribuição Previdenciária. Seguro de Vida em Grupo. O seguro de vida em grupo
contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados, sem que haja a
individualização do montante que beneficia a cada um deles não se inclui no
conceito de salário, afastando-se, assim a incidência da contribuição previdenciária
sobre a referida verba. (grifei)
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto n° 2.346, de 10 de
outubro de 1997. Possibilidade de a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não
contestar, não interpor recursos e desistir dos já interpostos, quanto à matéria sob
análise. Necessidade de autorização da Sra. Procuradora- Geral da Fazenda Nacional e
aprovação do Sr. Ministro de Estado da Fazenda
As razões que justificaram o Parecer podem ser resumidas em seus seguintes
trechos:
Convém esclarecer, demais disso, que os valores pagos a título de seguro de vida em
grupo não integravam o rol de exceções ao conceito de salário-de-contribuição previsto
originalmente no §9° do art 28 da Lei n° 8.212/91. Todavia, com a Lei n° 9.528/97, tal
verba foi incluída dentro das exceções legais. Deste modo, a Fazenda Nacional tem
alegado, relativamente a esse período o qual antecede a edição da Lei n° 9.528/97, que a
redação original do §9° do art 28 da Lei n° 8.212/91 não previa o seguro de vida pago
em grupo por empresa como exceção ao conceito de salário-de-contribuição em virtude,
justamente, de sua natureza salarial.
Todavia, o Poder Judiciário tem entendido em sentido contrário, restando assente no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o seguro de vida em grupo contratado pelo
empregador em favor de um grupo de empregados, sem haver individualização do
montante que beneficia a cada um deles, não se inclui no conceito de salário. Tal
entendimento do STJ tem sido aplicado, inclusive, para o período anterior às
modificações promovidas pela Lei n° 9.528/97, fundamentando-se que a interpretação
teleológica do dispositivo conduziria a tal ilação, porque o empregado não usufruiria,
individualmente, o valor pago pelo prêmio. (grifei)
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-009.665 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000202/2008-49

Em virtude desse parecer foi editado o Ato Declaratório n° 12/2011 da
Procuradora Geral da Fazenda Nacional o qual autoriza a dispensa de apresentação de
contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante: "nas ações judiciais que discutam a incidência de contribuição
previdenciária quanto ao seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do
grupo de empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um
deles".
Por meio de despacho, publicado em 09.12.2011, o Ministro da Fazenda ratificou
o Ato Declaratório no 03/2011, fato de grande importância para desfecho da lide na medida em
que nestas circunstâncias trata-se de entendimento que vincula os integrantes deste Colegiado
por força do art. 62, §1o, II, c da Portaria MF no 343/15, que aprovou o Regimento Interno deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
No presente caso, por meio do documento de e-fls. 215/221, verifica-se que
houve individualização do montante para a cada empregado do prêmio de seguro
contratado, portanto não se aplica o disposto no Parecer da PGFN/CRJ no 2.119/11, para afastar
a incidência de contribuições previdenciárias sobre a verba em questão. Ratifico, portanto os
fundamentos do acórdão recorrido e nego provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por rejeitar o pedido de perícia e negar provimento ao
recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital